Tribunal: TJSP
Processo: 2245183-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Impugnação de crédito nos autos de falência. Decisão que determinou a inclusão de parte do crédito na classe dos quirografários. Agravo de instrumento do habilitante. Crédito resultante de indenização por acidente de trabalho, determinada em sentença judicial. Montante que deve ser classificado como privilegiado trabalhista, nos termos do art. 83, I, da Lei 11.101/2005. Reforma da decisão

Ementa:
Impugnação de crédito nos autos de falência. Decisão que determinou a inclusão de parte do crédito na classe dos quirografários. Agravo de instrumento do habilitante. Crédito resultante de indenização por acidente de trabalho, determinada em sentença judicial. Montante que deve ser classificado como privilegiado trabalhista, nos termos do art. 83, I, da Lei 11.101/2005. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2245183-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante RONALDO XIMENDES DE
LIMA, é agravado KARMANN GHIA AUTOMÓVEIS, CONJUNTOS
E SISTEMAS LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2245183-15.2019.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo 8a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Gustavo Dall'Ollio
Agravante:
Ronaldo Ximendes de Lima
Agravada:
Karmann Ghia Automóveis, Conjuntos e Sistemas
EIRELI Massa Falida
VOTO No 21.077
Impugnação de crédito nos autos de
falência.
Decisão
que
determinou
a
inclusão de parte do crédito na classe dos
quirografários. Agravo de instrumento do
habilitante.
Crédito
resultante
de
indenização por acidente de trabalho,
determinada
em
sentença
judicial.
Montante que deve ser classificado como
privilegiado trabalhista, nos termos do art.
83, I, da Lei 11.101/2005. Reforma da
decisão agravada. Agravo de instrumento
provido.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo
de instrumento, deferindo liminar, assim sumariei a controvérsia
recursal:
“Vistos etc.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
julgou parcialmente procedente impugnação de crédito apresentada
por Ronaldo Ximendes de Lima, ora agravante, nos autos de falência
de Karmann Ghia Automóveis, Conjuntos e Sistemas EIRELI,
verbis:
'Cuida-se de pedido de habilitação de crédito formulado por Ronaldo
Ximendes de Lima, que, com o parecer do Ministério Público, julgo
parcialmente procedente, para acolher o valor de R$ 149.700,00, na
classe trabalhista, porque, consoante asseverado pelo administrador
judicial, há prova da existência do crédito, o qual foi devidamente
calculado e atualizado até a data da decretação da falência (art. 9o, II,
da Lei 11.101/05). Ademais, incide o limitador prescrito no art. 83, I,
da Lei 11.101/05. Anote-se, também, o silêncio do falido. Decorrido
o prazo para interposição de recursos, certifique-se o resultado nos
autos principais, lá prosseguindo-se. Após, anote-se e arquive-se.' (fl.
208, na numeração dos autos de origem).
Opostos embargos declaratórios pelo Ministério Público, foi assim
complementada a r. decisão:
'Fls. 211/212: com razão o Ministério Público; omissa a decisão.
Complemento-a para o fim de também encampar o valor de
R$ 1.864.622,
classe
quirografário,
além
do
montante
de
R$ 149.700,00, classe trabalhista. Nestes moldes repisando os
fundamentos lançados na decisão de fls. 208
, acolho os
declaratórios.' (fl. 214, na numeração dos autos de origem).
Em resumo, o agravante argumenta que (a) seu crédito é oriundo de
duas ações trabalhistas ajuizadas contra a falida (proc.
1000537-18.2013.5.02.0462, 2a Vara do Trabalho de São Bernardo do
Campo; proc. 1000211-04.2017.5.02.0467, 7a Vara do Trabalho de
São Bernardo do Campo); (b) o limite de 150 salários mínimos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
previsto pelo art. 83, I, da Lei 11.101/05 não se aplica ao crédito
decorrente de acidente de trabalho.
Requer tutela antecipada e, a final, o provimento do agravo de
instrumento, habilitando-se a totalidade de seu crédito na classe
trabalhista.
A fls. 243/244 o agravante apresentou petição, atualizando dados
cadastrais que não constaram na minuta de agravo.
É o relatório.
Defiro a tutela antecipada.
De fato, conforme cópias de ambas as reclamações trabalhistas
juntadas pelo agravante (fls. 13/197, na numeração dos autos de
origem), o crédito trabalhista que detém contra a massa falida tem
natureza acidentária.
A respeito da habilitação desse tipo de crédito, excluindo-o do limite
de 150 salários mínimos previsto para outros de natureza trabalhista,
dispõe a Lei 11.101/05:
'Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte
ordem:
I os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150
(cento e cinquenta) salários mínimos por credor, e os decorrentes de
acidentes de trabalho; (...).'

Vejam-se os seguintes julgados desta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Habilitação de
crédito. VERBA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. Crédito
oriundo de sentença proferida pela Justiça do Trabalho que
condenou a empresa sucedida ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais em razão de doença ocupacional equiparada
a acidente de trabalho (Lei n. 8.213/91, art. 20). Controvérsia recursal
adstrita à incidência da LIMITAÇÃO DE 150 SALÁRIOS
MÍNIMOS.
Inaplicabilidade.
Previsão
restrita
aos
créditos
trabalhistas que não resultem de acidente de trabalho. Hipótese que
se subsome à parte final do art. 83, I, da Lei n. 11.101/05. Ausência,
ademais, de distinção quanto à natureza da indenização devida em
razão desse evento. Crédito de natureza privilegiada que deve ser
integralmente habilitado na classe I. Decisão reformada. Recurso
parcialmente provido.' (AI 2038085-94.2018.8.26.0000, HAMID
BDINE; grifei).
'Recuperação judicial convolada em falência. Habilitação de crédito.
Sentença de procedência do incidente, para determinar a inclusão, no
quadro geral de credores, do montante de R$ 101.700,00, como
crédito privilegiado trabalhista, e do valor residual de R$ 737.976,13,
como crédito quirografário. Apelo da parte habilitante. (...) Mérito.
Habilitação de crédito oriundo de acidente de trabalho. Inclusão da
totalidade do valor na classe dos credores trabalhistas. Possibilidade.
Inaplicabilidade do limite de cento e cinquenta salários mínimos
previsto no artigo 83, inciso I, da Lei no. 11.101/05. Precedentes
jurisprudenciais. Agravo de instrumento provido, com determinação.'
(AI 3009168-78.2013.8.26.0564, CARLOS DIAS MOTTA; grifei).
Portanto, como dito, defiro a tutela antecipada.
Oficie-se.
À contraminuta e, após, à douta P. G. J.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Intimem-se (devendo observar, a zelosa Serventia, as informações
trazidas pelo agravante a fls. 243/244).” (fls. 247/250; grifo, negrito
e itálico do original).
Contraminuta
apresentada
pela
administradora judicial a fls. 255/258 e parecer da P. G. J. a fls.
263/268, ambos opinando pelo provimento do agravo.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo
a
r.
decisão
agravada,
determinando a habilitação da totalidade do crédito na classe
trabalhista.
A respeito da habilitação de créditos
privilegiados, doutrina FRANCISCO SATIRO DE SOUZA:
“Com prioridade absoluta, existem ainda os créditos por acidente do
trabalho, sem qualquer limitação de valor. Antes de qualquer coisa, é
necessário atentar que o acidente de trabalho pode gerar para o
acidentado uma dupla via de ressarcimento: uma, ligada à Seguridade
Social e ao INSS, que o indeniza com os recursos das contribuições
sociais que administra (...); outra, com fundamento constitucional (...),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
refere-se ao direito do trabalhador de ver ressarcidos os danos
sofridos na atividade laboral (...). As verbas são cumulativas, mas, por
óbvio, só pode ser exigida na falência e indenização decorrente da
condenação do empregador empresário em ação de reparação de
danos movida pelo acidentado ou por seus sucessores.”
(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 2a
ed., pág. 363; grifei).
E, como dito em sede liminar, o crédito do
recorrente resulta de indenização por acidente de trabalho, fixada em
sentença judicial. Evidentemente, desse modo, deve ser classificado
nos termos do art. 83, I, da Lei de Recuperações e Falências.
Aos julgados previamente colacionados,
somem-se os seguintes das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Tribunal:
“Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Crédito oriundo de
acidente de trabalho. Acolhimento parcial, com classificação de parte
do valor, referente a indenização por danos morais, como crédito
quirografário, e do restante, relativo a danos materiais, como
trabalhista, respeitado o limite de cento e cinquenta salários mínimos.
Descabimento, quanto a ambos os aspectos. Art. 41, I, da Lei no
11.101/2005, que não distingue no tocante aos credores por acidente
do trabalho as verbas de natureza alimentar ou destinadas a reparação
por outros fundamentos. Precedentes desta C. Câmara Reservadas de
Direito Empresarial. Limitação do art. 83, I, da LRF, a cento e
cinquenta salários mínimos, que somente se aplica outrossim no
âmbito da falência. Créditos acidentários que devem ser incluídos na
classe I pela totalidade do valor. Inteligência do art. 41, § 1o, daquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
diploma legal. Crédito demonstrado pelos impugnantes acolhido pois,
na totalidade, com tal classificação. Decisão de Primeiro Grau
reformada. Agravo de instrumento dos credores-impugnantes
provido.” (AI 2015567-81.2016.8.26.0000, FÁBIO TABOSA;
grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação judicial

Habilitação de crédito Inclusão do crédito, derivado de indenização
por danos morais decorrentes de acidente de trabalho, como
privilegiado trabalhista Alegação da recuperanda no sentido de que
parte do crédito reclamado, sobre ter natureza indenizatória, e não
alimentária, deve ser classificado como quirografário Descabimento
Crédito de natureza acidentária Classificação nos termos do art.
83, I, LRF Agravo desprovido.” (AI 2166591-30.2014.8.26.0000,
RAMON MATEO JÚNIOR; grifei).
Posto isso, reformo a r. decisão agravada.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos
de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator